Tribunal: TJPA
Processo: 0005628-61.2014.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10334 - Promoção
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005628-61.2014.8.14.0018

APELANTE: SILVIO BARBOSA DA SILVA, ANTONIO CESAR DE JESUS

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO - CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS - CEFS/2014 - LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE INSCRITOS NO CURSO - LEGALIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 5º DA LEI N.º 6.669/04 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Sentença que julgou improcedente o pedido por entender que os autores não estão dentro do número de vagas ofertadas, razão pela qual não faziam jus ao ingresso no Curso de formação de Sargentos – CFS 2014, vez que a limitação do número de vagas é ato discricionário da administração, com vistas ao melhor aproveitamento do curso a ser ministrado, bem como imperativo a ser observado diante das limitações orçamentárias.

2. Verifica-se que o ato administrativo está em perfeita sintonia com os dispositivos legais que regem a matéria, conforme os ditames dos artigos 42, 43 e 48 da Lei Complementar nº 53/2006, que dispõe sobre a organização básica da Polícia Militar do Estado do Pará.

3. Não há como o Estado matricular todos os cabos que se enquadram no art. 5º da Lei nº 6.669/2004. O preenchimento do requisito temporal indicado pela Lei Específica não é condição absoluta para a inscrição no Curso de Formação de Sargentos, mormente quando a Administração obedeceu aos parâmetros editalícios do certame.

4. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora
Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
SILVIO BARBOSA DA SILVA e ANTONIO CESAR DE JESUS,
manifestando seus inconformismos com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Curionópolis nos autos da Ação Ordinária c/c Pedido de

Tutela Antecipada ajuizada em face do
COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ.

Historiando os fatos (ID.8269821), alegaram os apelantes que ingressaram na Polícia Militar do Estado do Pará no ano de 1994, como Soldados, e que foram promovidos, no ano de 2006, finalizado o curso de adaptação, para a patente de Cabo PM.

Arguiram os Apelantes que já cumpriram o tempo exigido para promoção ao posto de Sargento, porém, não tiveram os nomes incluídos na lista de convocados por antiguidade no Boletim Geral nº 18, publicado em 26 de junho de 2014.

Desse modo, pugnaram pela procedência dos pedidos formulados na exordial da ação, para participarem do Curso de Formação de Sargentos.

A liminar foi deferida (ID.8269823).

Contestação apresentada pelo Estado do Pará, pugnando pela improcedência dos pedidos (ID.8269826).

Sobreveio a sentença julgando improcedentes os pedidos, nos seguintes termos (ID.8269831):

(...)

Assim, entendo que carece aos requerentes, nesta conjuntura fática, o direito de se inscrever e participar do curso de formação de sargentos, na medida em que além de não integrarem o critério de antiguidade, também não lograram êxito em ser aprovados na prova objetiva de conhecimentos, que constitui o critério do merecimento.

Posto isto, julgo improcedente o pedido feito na inicial, restando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 269, inciso I, do CPC.

Condeno os requerentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), contudo, suspendo sua exigibilidade, nos termos do art. 12 da Lei n. 1.060/50, ante a concessão da assistência judiciária gratuita.

Publique-se, registre-se e intime-se.

Curionópolis, 30 de março de 2015.”

Inconformado, os recorrentes interpuseram o presente recurso (ID.8269835), alegando, em suma, que o deferimento da tutela antecipada fez operar os efeitos do fato consumado, na medida que os mesmos se matricularam no Curso de Formação de Sargento, finalizaram o curso e foram promovidos à graduação de Sargento da Polícia Militar, razão pela qual a sentença deve ser reformada.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (ID.8269848).

O recurso foi recebido no duplo efeito (ID.8797610).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, a fim de que seja mantida a sentença guerreada (ID 1875518).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da possibilidade de matrícula do autor Silvio Barbosa da Silva no Curso de Formação de Sargentos da Polícia Militar de 2014, regido pelo Edital nº.004/ 2014 e Boletim Geral nº 218/2014, de 29.07.2014.

Em relação ao autor Antônio Cesar de Jesus
,
desistiu do recurso de apelação (ID.8269840-pág.3), razão pela qual resta como recorrente apenas o autor Silvio Barros da Silva.

Inicialmente, incube-nos manifestar em relação a tese de fato consumado, apresentada pelo autor, que não se mostra aceitável na medida que tal instituto não se aplica à decisão que pode ser modificada, tal como ocorreu nos autos, tendo em vista que o apelante se baseia em decisão liminar.

Nesse sentido, merece destaque, o entendimento do STF, in verbis:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CONCURSO PÚBLICO. MANUTENÇÃO NO CARGO POR DECISÃO LIMINAR. REVOGAÇÃO. EXONERAÇÃO. TEORIA DO FATO CONSUMADO. INAPLICABILIDADE
. 1. O Tribunal de origem divergiu do entendimento firmado pelo Plenário desta Corte no julgamento do mérito da
repercussão geral reconhecida no

RE 608.482, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI
, DJe de 30/10/2014
, no sentido de que não é possível invocar o princípio da segurança jurídica ou da proteção da confiança legítima para fins de prorrogar efeitos de decisão revogada
. 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STF - AgR RE: 991488 RS - RIO GRANDE DO SUL, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 17/08/2018, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-179 30-08-2018)

O STF no julgamento do RE nº 608.482/RN, decidiu como se vê:

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO REPROVADO QUE ASSUMIU O CARGO POR FORÇA DE LIMINAR. SUPERVENIENTE REVOGAÇÃO DA MEDIDA. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. “TEORIA DO FATO CONSUMADO”, DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA E DA SEGURANÇA JURÍDICA. INAPLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado. É realmente difícil, em face das disposições constitucionais que regem o acesso a cargos públicos, justificar a manutenção da situação pretendida pela recorrida.”

No mesmo sentido, tem se manifestado o STJ:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR. INSCRIÇÃO NEGADA EM RAZÃO DA IDADE SUPERIOR À ESTABELECIDA NO EDITAL. PARTICIPAÇÃO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL NÃO TRANSITADA EM JULGADO. CANDIDATO SUB-JUDICE. SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO DEFINITIVO, DESFAVORÁVEL AO CANDIDATO. SÚMULA N. 405 DO STF. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

1.
O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que o candidato aprovado em Curso de Formação, por força de liminar, não possui direito líquido e certo à nomeação e à posse, mas à reserva da

respectiva vaga até que ocorra o trânsito em julgado da decisão que o beneficiou. Nesse sentido, dentre outros: AgRg no RMS 30.000/PA, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, DJe 02/10/2012; AgRg no REsp 1221586/MS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, Dje 25/03/2011
.

2. A participação do candidato no certame, por força de decisão precária, que resulta em sua aprovação,
não induz à aplicação da teoria do fato consumado. Nesse caso, o candidato assume o risco da reversibilidade da

decisão que lhe foi favorável.
A respeito, dentre outros: AgRg no Resp 1018824/SE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, Dje 13/12/2010; MS 12.786/DF, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Terceira Seção, Dje 21/11/2008.

3. No caso, o mandado de segurança, por meio do qual o impetrante teve assegurada sua participação no curso de formação, foi denegado pela Quinta Turma do STJ, por ocasião do julgamento do REsp 1.154.901/MS, em virtude do transcurso do prazo de 120 dias para a impetração. Incidência do entendimento da Súmula n. 405 do STF. Precedente: MS 13.304/DF, Rel. Ministro Og Fernandes, Terceira Seção, Dje 05/02/2009.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1214953/MS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/03/2013, DJe 25/03/2013)

Com efeito, o apelante apenas foi inscrito no curso de formação em razão de decisão judicial de natureza precária, a qual o mesmo sabia que poderia ser reformada a qualquer tempo. Desde a concessão da liminar, portanto, o apelante encontra-se encontra sub judice, não havendo que se falar em reconhecimento do pedido de forma administrativa quando o Estado apenas está cumprindo decisão liminar.

Logo, se o autor participou do curso e foi aprovado, claramente seria promovido, caso contrário, não haveria utilidade a decisão liminar.

Ressalte-se que o apelante foi despromovido, em 2016, tendo em vista o provimento do Agravo de Instrumento nº 0004934-49.2014.8.14.0000. (ID.8269828-pág.1/3), sendo assim, não merece prosperar a alegação de que o Estado aquiesceu na promoção do autor.

Pois bem, dando prosseguimento a questão em análise, cumpre ressaltar que este Egrégio Tribunal já firmou entendimento, em casos análogos, de que a quantificação de número de vagas não representa uma ilegalidade, uma vez que tal aferição depende de critérios estipulados pela própria Administração Pública, os quais devem ter por base o número de pessoal existente em cada quadro militar.

A carreira militar possui legislação e características peculiares, razão pela qual, com base no artigo 42 da Constituição Federal, suas instituições são organizadas com base na hierarquia e na disciplina.

A Lei n. 6.669/04 dispõe acerca das carreiras de Cabos e Soldados da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, assim como das promoções para o quadro de praças.

Nessa seara, o art. 5º da Lei nº 6.669/04 prevê os requisitos para a matrícula no Curso de Formação de Sargentos aos cabos, no seguinte sentido:

Art. 5ª Fica garantida a matrícula no Curso de Formação de Sargentos (CFS) aos Cabos que atenderem às seguintes condições básicas:

I - ter, no mínimo, quinze anos de efetivo serviço na respectiva Corporação;

II- estar classificado, no mínimo, no comportamento BOM;

§ 1º Os Cabos que possuírem, no mínimo, três anos na graduação poderão submeter-se, mediante processo seletivo, ao Curso de Formação de Sargentos (CFS), respeitada a legislação pertinente.

Como se pode perceber, a legislação Ordinária não disciplina de que forma o curso se dará ou como serão ofertadas as vagas a todos àqueles que fizerem jus à participação no mesmo e, para isso surge a Legislação Complementar a ser observada, a fim de permitir a melhor aplicação da Lei.

A Polícia Militar do Estado do Pará teve sua estrutura funcional dividida em quadros de pessoal, conforme a organização básica fixada pelo art. 42 da Lei Complementar Estadual nº 53/2006, que dispõe acerca da hierarquia nos quadros da carreira militar.

Observa-se que a divisão dos quadros da carreira de militar é baseada não apenas na hierarquia, mas também na antiguidade e no merecimento, os quais também devem ser observados no preenchimento das vagas disponibilizadas nos procedimentos de promoção que ocorrem no transcurso da carreira militar.

Com relação ao curso ora em análise, foi publicado o Boletim Geral de n. 218 de 24/07/2014, estabelecendo o número de vagas, de acordo com a conveniência e oportunidade que são asseguradas à Administração Pública (ID.8269826-pág.15/19 e ID.8269827-Pág.1/2).

Assim, a cada curso de formação aberto para o preenchimento das vagas disponibilizadas deverá ser observada a antiguidade dos militares que preencham as mesmas condições, a fim de que gradativamente todos tenham acesso ao referido curso. Todavia, seria no mínimo inviável impor à administração a obrigatoriedade de matricular de uma única vez todos os cabos e soldados que se encontram aptos ao CFS.

Não se pode olvidar que o preenchimento do requisito temporal indicado pela Lei Específica não é condição absoluta para a inscrição no curso de formação de sargentos, mormente quando a Administração obedeceu aos parâmetros editalícios do certame.

Ademais, o próprio art. 43 da Lei Complementar Estadual n. 53/2006 fixa um limite máximo de vagas para o Curso em questão, vejamos:

Art. 43. O efetivo da Polícia Militar do Pará é fixado em 31.757 (trinta e um mil setecentos e cinquenta e sete) policiais militares, distribuídos nos quadros, categorias, postos e graduações constantes no Anexo I desta Lei Complementar

§ 1º O efetivo de Praças Especiais terá número variável, sendo o de Aspirante a Oficial até o limite de 150 (cento e cinquenta) e de Aluno-oficial até 300 (trezentos).

§ 2º O efetivo de alunos dos Cursos de Formação de Sargento será limitado em 600 (seiscentos).

§ 3º O efetivo de alunos dos Cursos de Formação de Cabos será limitado em 600 (seiscentos).

§ 4º O efetivo de alunos dos Cursos de Formação de Soldados será limitado em 3.000 (três mil).

§ 5º A matriz de distribuição do efetivo fixado no caput deste artigo, será regulamentada por ato do Poder Executivo para atender às necessidades dos órgãos que compõem a estrutura organizacional da Corporação no cumprimento de sua missão institucional. Grifei

Dessa forma, não há como o Estado matricular todos os cabos que se enquadrem no art. 5º da Lei n. 6.669/2004.

Deve-se ressaltar que o Decreto Estadual n. 2,115/06 também disciplina referido curso, dispondo:

Art. 11. A matrícula no Curso de Formação de Sargentos PM/BM sujeitar-se-á ao número de vagas apuradas pela Comissão de Promoção de Praças para cada Qualificação Policial-Militar Particular (QPMP).

Art. 12. As vagas destinadas ao Curso de Formação de Sargentos PM/BM previsto neste Decreto, limitar-se-á a 50% (cinquenta por cento) do efetivo fixado para a graduação de 3º Sargento PM/BM, estabelecido na Lei Complementar nº 53, de 9 de fevereiro de 2006.

Parágrafo único. Os outros 50% (cinquenta por cento) das vagas correspondentes ao efetivo fixado para a graduação de 3º Sargento PM/BM serão destinadas ao preenchimento por meio do processo seletivo estabelecido na Lei nº 5.250, de 29 de julho de 1985, regulamentada pelo Decreto nº 4.242, de 22 de janeiro de 1986.

Art. 13. Para fins de elaboração da listagem prevista no art. 17 deste Decreto, será observado o critério de antiguidade, definido pelo tempo de efetivo serviço na graduação de cabo na respectiva Corporação.

No caso dos autos, há dois critérios para que o um cabo ingresse no Curso de Formação de Sargentos: critério da antiguidade e critério do processo seletivo, sendo assim, o CFS/2014, normatiza no item 4.1 do Edital, somente os 250 (duzentos e cinquenta) cabos mais antigos foram dispensados da realização dos exames intelectuais do processo seletivo, devendo o restante a ele se submeter.

Logo, pelo critério da antiguidade, os cabos com mais tempo de corporação têm a matrícula garantida no CFS, desde que aprovados nos demais exames médico, antropométrico e físico.

Todavia, não é o caso do apelante, pois existem cabos que estão na graduação há muito mais tempo. A relação dos cabos mais antigos na graduação (Nota 218/2014 DEI – ID. 8269827-Pág.4), comprova essa informação. O apelante, Silvio Barbosa da Silva, figura na 1.721ª colação.

Ademais, o argumento no sentido de que não existiria limite para fixar o número de vagas para a graduação de sargento, bastando o cumprimento dos requisitos, estabelecidos no art. 5º da Lei Estadual nº 6.669/04, não é correto, pois contraria os princípios constitucionais da isonomia e da legalidade (art.5º, II e 37 da CF) e a própria legislação aplicável ao caso.

Nesse sentido, precedentes desta Egrégia Corte:

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS CFS/2010.
LIMITAÇÃO AO NÚMERO DE INSCRITOS NO CURSO. LEGALIDADE. POSSIBILIDADE DE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LIMITAR O NÚMERO DE INSCRITOS NO REFERIDO CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS, INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 5º DA LEI N.º 6.669/04. EM CONJUNTO COM O DECRETO Nº. 2.115/06, EM SEUS ARTIGOS 11 E 12. SOMADO OS CRITÉRIOS ELENCADOS NO ART. 5º DA LEI N.º 6.669/04. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PARA MANTER A SENTENÇA DE 1º GRAU EM TODOS OS SEUS TERMOS.
DECISÃO UNÂNIME.

(201230047131, 120354, Rel. ELENA FARAG - JUIZA CONVOCADO, Órgão Julgador 4ª CÂMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 03/06/2013, Publicado em 05/06/2013). (Negritou-se).

AGRAVO DE INSTRUMENTO
- CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS CFS/2014 -

LIMITAÇÃO AO NÚMERO DE INSCRITOS NO CURSO - LEGALIDADE - POSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE INSCRITOS NO REFERIDO CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS - INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 5º DA LEI N.º 6.669/04.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(2016.03736463-88, 164.621, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 4ª CÂMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-09-12, Publicado em 2016-06-16)

APELAÇÃO CÍVEL. LIMITAÇÃO NO NÚMERO DE VAGAS PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS CFS PM/2010. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DAS NORMAS. ATO LEGAL. RECURSO IMPROVIDO.
1. Na solução dos litígios envolvendo o direito de frequentar curso de formação de Sargentos a Lei Ordinária nº 6.669/04 deve ser analisada em conjunto com a Lei Complementar nº 53/06 e com o Decreto nº 2.115/06. 2. Não basta o cabo preencher todos os requisitos do art. 5º da Lei n. 6.669/04, também deve estar entre os mais antigos na graduação.
Precedente desta Corte. 3. Precedentes deste E. Tribunal. 4. RECURSO IMPROVIDO.

(2016.02190447-81, 160.500, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-06-02, Publicado em 2016-06-08)

Dessa forma, sendo medida que atende ao princípio da eficiência, visando o melhor aproveitamento do curso pelos inscritos, além de obedecer às diretrizes orçamentárias do Erário, inclui-se tal hipótese em nítido mérito administrativo conveniência e oportunidade, não sendo razoável ao Poder Judiciário interferir em questões unicamente de ordem administrativa, mormente quando não há ilegalidade ou abusividade na conduta da Administração Pública.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO

e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença inalterada, nos termos da presente fundamentação
.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

Belém, 06/09/2023